Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-09.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800297-09.2021.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA DESCONTO EM FOLHA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. REVELIA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por empresa contratada para gerir benefícios de servidores públicos municipais, reconhecendo a responsabilidade do Município de Igarapé-Miri pela retenção e não repasse de valores descontados em folha, com base em convênio firmado em 20/06/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual e do crédito cobrado, bem como se a ausência de defesa do Município atrai os efeitos da revelia e responsabilização pelo inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos — planilhas, relação de servidores e registros de desconto — é suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, diante da ausência de impugnação e da revelia do Município.
4. A presunção de veracidade das alegações da autora decorre da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.
5. A justificativa baseada em desorganização administrativa não exime o ente público de responsabilidade pela ausência de documentos ou pelo inadimplemento contratual.
6. Configurada a apropriação indevida de valores descontados dos servidores, impõe-se a condenação do Município, nos termos da responsabilidade objetiva da Administração Pública.
7. Correta a incidência de correção monetária e juros pela caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação do ente público ao pagamento de valores descontados de servidores e não repassados à empresa conveniada, quando demonstrada a retenção indevida e a ausência de impugnação específica.

2. A responsabilidade administrativa subsiste independentemente da troca de gestões ou desorganização interna.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0800297-09.2021.8.14.0022,
ajuizada por
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
em face do ora apelante.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora firmou convênio com o município em 20/06/2000 para consignação de seguro de vida em grupo, com obrigação da ré de averbar e repassar mensalmente os valores descontados dos servidores públicos municipais. Alegou que, mesmo tendo efetuado os descontos, o município deixou de realizar os repasses correspondentes, apropriando-se ilicitamente dos valores. Apresentou planilhas e documentos demonstrativos do débito atualizado em R$ 171.976,90.

Apesar de regularmente citada, a ré não apresentou contestação, restando revel, e tendo sido deferido o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município ao pagamento do valor indicado, com incidência de correção monetária e juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Irresignado, o Município apelou, sustentando, em síntese, a inexistência de documentos comprobatórios suficientes do crédito alegado pela autora. Alega ausência de provas robustas que atestem os valores cobrados, uma vez que os documentos apresentados se resumem a tabelas sem respaldo documental do vínculo obrigacional. Argumenta, ainda, a ausência de documentos do convênio firmado no ano de 2000, em virtude da desorganização administrativa herdada de gestão anterior.

O apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar no feito, em observância ao art. 178 do CPC/2015 e Recomendação n.º 34 do CNMP, por se tratar de demanda de cunho patrimonial, sem interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

A controvérsia recursal restringe-se à suficiência da prova documental apresentada na ação de cobrança, ajuizada pela ASPEB em face do Município de Igarapé-Miri, visando ao recebimento de valores descontados dos servidores municipais e não repassados à empresa conforme convênio firmado em 20.06.2000.

A municipalidade sustenta, em seu recurso, que os documentos acostados à inicial seriam meras tabelas, destituídas de força probante para atestar a existência do crédito e o vínculo obrigacional.

Entretanto, tal assertiva não merece prosperar. Observa-se que a parte autora instruiu a exordial com planilhas, relação de servidores, valores descontados, bem como documentação comprobatória dos pagamentos processados em nome dos servidores do Município para a contratada.

A exigência de prova do fato constitutivo do direito foi satisfeita pela autora, os documentos juntados permitem aferição dos fatos narrados, não se tratando de documentos produzidos unilateralmente sem lastro, mas de elementos que refletem a própria dinâmica da avença celebrada.

Ademais, a ausência de impugnação específica pelo Município, que permaneceu inerte mesmo após regular citação e abertura de prazo para apresentação de defesa, faz operar, nos termos do art. 344 do CPC, a presunção de veracidade das alegações e documentos trazidos pela parte.

A alegação genérica de ausência de documentos do convênio não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da Administração pelo inadimplemento contratual, uma vez que a própria municipalidade não logrou êxito em demonstrar o contrário, limitando-se a invocar dificuldades administrativas pretéritas.

O Município tenta justificar a ausência de documentação formal do convênio pela desorganização administrativa herdada de gestões anteriores, buscando eximir-se da obrigação de repassar os valores descontados dos servidores. Tal argumento é inaceitável do ponto de vista jurídico. O dever de guarda, conservação e apresentação dos documentos administrativos é inerente à continuidade do serviço público e à impessoalidade da Administração, sendo irrelevante a mudança de gestões. A transição administrativa, ainda que ineficaz ou incompleta, não elide a responsabilidade objetiva do ente público pelos atos praticados.

A desídia administrativa não pode ser transferida à parte credora, tampouco servir de escudo para o descumprimento de obrigações livremente pactuadas, máxime quando os valores descontados dos servidores foram efetivamente apropriados pelo Município, como atestado pela documentação juntada aos autos.

Note-se que a autora manteve os pagamentos junto à seguradora, à sua própria custa, para não prejudicar os servidores, demonstrando assim a efetiva ocorrência dos descontos e a apropriação indevida pela municipalidade.

Portanto, a condenação do Município ao pagamento do débito atualizado, mostra-se plenamente adequada ao caso concreto e não havendo qualquer mácula quanto ao cálculo ou à forma de incidência dos encargos, já que os critérios foram observados em estrita legalidade.

A documentação constante dos autos é suficiente para demonstrar a existência do crédito, o vínculo obrigacional e o inadimplemento do ente público, inexistindo qualquer excludente de responsabilidade capaz de elidir a obrigação de repasse dos valores descontados dos servidores, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025